Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722240-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: WALTER PINTO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a decisão interlocutória de ID n.o 158305012 PJe-1, proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0719819-04.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ora agravante, juntamente com a UNIMED-RIO, autorize e custeie todo o procedimento de home care requisitado nos relatórios médicos anexados aos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais). Irresignada, a agravante recorreu. Em suas razões recursais (ID n.o 47530970), sustenta, em síntese, que, em se tratando de cobertura de tratamento, dúvida não há de que o pleito deve ser atendido exclusivamente pela Operadora de Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, nos termos do art. 2o da Resolução Normativa n.o 195/09 da ANS. Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e para reduzir o valor da multa pelo descumprimento. Preparo regular (IDs n.o 47530972 e 971). Na decisão de ID n.o 47646450, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que a ação já fora devidamente sentenciada em 07/08/2023, com o julgamento de mérito, restando, assim, prejudicada a análise do presente feito, uma vez que já foi até interposta apelação contra a referida sentença. Portanto, considerando que a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador